Tribunal: TJBA
Processo: 8151040-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151040-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, ALAN SAMPAIO CAMPOS

APELADO: ELVES COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA. REGULAR. IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CPF DIVERGENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO COMO ERRO MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intimação inicial para contestar, disponibilizada no diário da justiça eletrônico, observou o nome dos patronos constituídos, inexistindo prejuízo à parte, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

2. A divergência no CPF não configura mero erro material, mas vício substancial na identificação do devedor, especialmente por se tratar de número pertencente a terceiro incapaz à época da contratação, o que compromete a certeza quanto ao sujeito passivo da obrigação.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção de erro material, desde que não implique modificação do sujeito passivo da execução, o que não se verifica na hipótese de homonímia ou identificação equivocada.

4. A ausência de comprovação de vínculo contratual entre o embargante e a dívida executada, aliada à inexistência de propriedade do bem financiado, impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a consequente desconstituição da penhora e extinção da execução de título extrajudicial.

5. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal (art. 85, § 2º, do CPC), em consonância com o princípio da causalidade e com a Súmula 303 do STJ, não havendo falar em redução.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8151040-35.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelado
ELVES COSTA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO EMBARGADO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).